Tribunal: TJES
Processo: 0000161-21.2024.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000161-21.2024.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WEQUISILEI SINIS ALVES JUNIOR e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000161-21.2024.8.08.0050

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: WEQUISILEI SINIS ALVES JUNIOR, MATEUS DOS SANTOS ANGELOS

Advogado do(a) APELADO: DIMAS DAMIANI JUNIOR - ES36325

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II E VII, CP) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, ECA). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226, DO CPP. TEMA REPETITIVO Nº 1258 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES E ROBUSTAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença por meio da qual os réus MATEUS DOS SANTOS ANGELO e WEQUISILEI SINIS ALVES JUNIOR das imputações de prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca e de corrupção de menores, com fundamento na insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório, em especial o reconhecimento fotográfico efetuado na fase policial e a posterior apreensão do veículo subtraído em posse dos acusados, constitui evidência suficiente para comprovar a autoria delitiva e reformar a sentença absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na esfera policial, principal elemento de prova da acusação, padece de invalidade porquanto produzido em desconformidade com as formalidades exigidas pelo art. 226, do Código de Processo Penal.

Conforme tese vinculante fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1258, as regras do art. 226 do CPP são de observância obrigatória, e o reconhecimento inválido não pode servir de lastro para a condenação.

A vítima, ouvida em juízo, informou não ser possível reconhecer os réus como autores do delito, o que corrobora a imprestabilidade do reconhecimento originário realizado na fase inquisitorial.

A apreensão do bem subtraído em posse dos agentes, embora constitua forte indício de autoria, não comprova, por si só, a participação na subtração mediante violência ou grave ameaça, núcleo do tipo penal de roubo.

A presunção de autoria decorrente da posse do bem é enfraquecida por elementos fáticos dissonantes: (i) a vítima relatou a participação de dois homens e uma mulher, mas a prisão em flagrante envolveu os dois réus e um adolescente do sexo masculino; (ii) os réus foram localizados em bairro distinto tempo após o crime; e (iii) o adolescente, em sede policial, assumiu a autoria do roubo, afirmando que os réus desconheciam a origem ilícita do veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento de pessoas, para ser válido como prova de autoria, deve observar rigorosamente o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, conforme entendimento vinculante do STJ (Tema Repetitivo nº 1258).

A não confirmação do reconhecimento em juízo pela vítima fragiliza a prova da autoria, tornando-a inapta a sustentar, isoladamente, um decreto condenatório.

A mera apreensão do produto do crime em posse do agente, desacompanhada de outras provas robustas e independentes que o vinculem à ação de subtrair com violência ou grave ameaça, é insuficiente para condenação pelo crime de roubo.

Diante de um cenário de "lacuna narrativa", onde a acusação não estabelece um nexo causal seguro entre a subtração violenta e os agentes encontrados com o bem, a dúvida razoável impõe a manutenção da absolvição em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
: art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal; art. 244-B da Lei nº 8.069/90; art. 226 e art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.953.602/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/6/2025 (Tema Repetitivo nº 1258).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000161-21.2024.8.08.0050

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: WEQUISILEI SINIS ALVES JUNIOR, MATEUS DOS SANTOS ANGELOS

Advogado do(a) APELADO: DIMAS DAMIANI JUNIOR - ES36325

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana (ID 15500034), por meio da qual os acusados
MATEUS DOS SANTOS ANGELO
S
e WEQUISILEI SINIS ALVES JUNIOR
foram absolvidos das imputações relativas aos crimes previstos no art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, e no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais (ID 15500061), o órgão ministerial sustenta que a absolvição não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, destacando que a materialidade e a autoria restaram comprovadas por meio do boletim de ocorrência, dos depoimentos da vítima e dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, bem como do reconhecimento dos acusados pela vítima. Alegou que os elementos probatórios são suficientes para a condenação e requereu o provimento do recurso para que seja reformada a sentença absolutória, com a consequente condenação dos recorridos nos termos da denúncia.

Emerge da denúncia (ID 15499936) que, na noite de 24 de março de 2024, por volta das 22h29min, no Bairro Soteco, na divisa entre os Municípios de Viana e Cariacica, os denunciados, em companhia de adolescente, foram presos em flagrante após subtraírem, mediante violência física e concurso de pessoas, no Bairro Campina Grande (Cariacica), o veículo CHEVROLET/PRISMA (Placa OYD7A05) da vítima Rosivaldo Costa Andrade.

Consta dos autos que a vítima, motorista de aplicativo, recebeu por volta das 22h um chamado para realizar uma corrida partindo do Terminal de Campo Grande. Ao chegar no local, os réus e uma terceira pessoa do sexo feminino embarcaram no carro.

Em determinado momento, um dos réus aplicou uma gravata no pescoço da vítima, imobilizando-a, enquanto o segundo passou a revistá-la a fim de verificar se estava armada. Ato contínuo, tirou o cinto de segurança da vítima e a forçou a sair do carro, fazendo ameaças com uso de uma faca.

Após ser abandonada em via pública, a vítima recebeu ajuda de populares e acionou imediatamente a Polícia Militar, que realizou o cerco e apreendeu em flagrante os dois réus na companhia do adolescente W. F. D. S., já no bairro Soteco, em Viana.

Segundo a peça acusatória, os réus, ao avistarem a guarnição, tentaram se evadir, mas não lograram êxito na empreitada. A vítima, em esfera policial, reconheceu sem sombra de dúvidas os dois réus, mas não reconheceu o adolescente como participante do crime, embora tenha ele assumido a autoria delituosa.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

O juízo sentenciante absolveu os réus da imputação descrita na denúncia em razão da insuficiência probatória, considerando que os elementos colhidos durante a instrução, especialmente os depoimentos prestados em juízo, não foram suficientes para sustentar a condenação dos réus.

Destacou-se a
ausência de reconhecimento pessoal dos acusados pela vítima em juízo
e a
inconsistência do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial
,
além da dúvida sobre a real participação
dos réus no roubo, uma vez que foram encontrados em posse do veículo horas após o crime, em local diverso, sem prova cabal de sua efetiva participação na subtração mediante violência e grave ameaça.

No caso vertente, a
materialidade
do crime encontra-se suficientemente ancorada, dentre outros documentos, no Auto de Apreensão (ID 12607178, p. 18), no Boletim Unificado (ID 12607178, pp. 20/23) e nos demais elementos informativos que instruem a fase pré-processual.

No que tange à
autoria delitiva
, a análise aprofundada dos elementos coligidos aos autos revela a existência de fundadas incertezas que fragilizam a tese acusatória quanto à autoria imputada aos réus, impondo a aplicação do princípio constitucional
in dubio pro reo
.

Com efeito, o principal elemento utilizado para vincular os réus à prática do roubo é o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na esfera policial. Contudo, tal ato foi produzido em desconformidade com as formalidades exigidas pelo artigo 226, do Código de Processo Penal.

Recentemente, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1258, fixou as seguintes teses vinculantes:

1 -
As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo
,
sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva
, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema.
O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório
, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia;

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições;

3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP;

4 -
Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento
;

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos;

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente (REsp n. 1.953.602/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 30/6/2025)

Nesse contexto, a orientação firmada pela Corte Superior da Cidadania, em caráter vinculante, reitera a normatividade do art. 226, do Código de Processo Penal, e impõe ao julgador um dever de cautela redobrada na valoração desta espécie de prova, cuja inobservância procedimental acarreta a invalidade do ato.

Em juízo, a vítima informou não ser possível reconhecer os réus como autores do delito, o que confirma a imprestabilidade do reconhecimento originário.

Quanto à possibilidade de existência de provas independentes, é cediço que a apreensão do bem subtraído na posse do agente constitui forte indício de autoria. Todavia, tal indício, por si só, não comprova a participação na ação nuclear do tipo penal de roubo, qual seja, a subtração mediante violência ou grave ameaça.

Na hipótese específica dos autos, no entanto, diversos elementos fáticos enfraquecem a presunção de autoria do roubo.

Destarte, a vítima relatou ter sido abordada por dois homens e uma mulher. No entanto, a prisão em flagrante ocorreu quando o veículo era ocupado pelos dois réus e pelo adolescente W. F. D. S., todos do sexo masculino. Essa dissonância na composição do grupo que praticou o delito e o grupo encontrado é um fator de dúvida relevante, que não pode ser ignorado.

Além disso, os réus foram detidos com o veículo em Bairro distinto e algum tempo após a ocorrência do crime (cerca de duas horas), circunstância que também pode suscitar dúvida sobre a forma como obtiveram o veículo.

Soma-se a isso o depoimento do adolescente W. F. D. S., que, na fase policial, assumiu ter sido o autor do roubo, afirmando ter convidado os réus para um passeio no veículo posteriormente, sem que estes soubessem de sua origem ilícita. Embora tal declaração deva ser recebida com a devida cautela, ela constitui um elemento indiciário que, somadas às outras circunstâncias, solidifica a dúvida instaurada.

Nesse diapasão, destaca-se a conclusão firmada pela d. Procuradoria de Justiça em seu parecer:

“
O que se tem, portanto, é um cenário de "lacuna narrativa". A acusação prova o "ponto A" (o roubo ocorreu) e o "ponto C" (os apelados foram encontrados com o bem), mas falha em estabelecer, com a certeza necessária, a ponte que os liga, ou seja, o "ponto B" (foram os apelados que cometeram o ato de subtração violenta). A posse, nesse contexto, é insuficiente para preencher essa lacuna e superar a dúvida razoável.”

À vista do exposto, não sendo possível extrair do conjunto probatório a certeza necessária para a imposição de um decreto condenatório pelo crime de roubo, a absolvição é a medida que se impõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso ministerial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)